Tribunal: TJSP
Processo: 0010732-70.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Crimes de extorsão.
1.Pleito de prisão domiciliar.
2. Reconhecimento da continuidade delitiva dos crimes praticados.
Reiteração do já decidido no Habeas Corpus n. 221939268.2024.8.26.000, que foi denegado, julgado em 06/011/2024 e no Agravo em Execução Penal: 0006434-35.2024.8.26.0496, o qual foi julgado em 28.05.2025, sendo negado provimento ao recurso da defesa,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Crimes de extorsão.
1.Pleito de prisão domiciliar.
2. Reconhecimento da continuidade delitiva dos crimes praticados.
Reiteração do já decidido no Habeas Corpus n. 221939268.2024.8.26.000, que foi denegado, julgado em 06/011/2024 e no Agravo em Execução Penal: 0006434-35.2024.8.26.0496, o qual foi julgado em 28.05.2025, sendo negado provimento ao recurso da defesa, inclusive foi interposto recurso especial, pelo que não conheço os pedidos 1 e 2.
3. Pedido para que sejam unificadas as penas das execuções, permanecendo como marco inicial para a contagem dos benefícios os mesmos marcos anteriormente estabelecidos, bem como, seja considerado o período de detração da pena cumprida pelo Agravante em prisão domiciliar, para fixação do regime de cumprimento, considerando que perfaz lapso necessário para progressão ao regime aberto e concessão de livramento condicional.
O juízo da execução fixou o regime fechado e determinou a expedição de mandado de prisão. H.C 964720/SP impetrado perante o E. STJ que não reconheceu ilegalidade e diante do afastamento do crime continuado e fixação de regime fechado determinou a expedição de mandado de prisão. Inviabilidade de conhecimento do já decido pelo STJ.
Quanto ao mais, o juízo da execução determinou a prisão e elaboração de cálculo para apreciação de benefício. Assim, não apreciados pelo juízo "a quo", inviável o conhecimento, pois implicaria em supressão de instância. Prejudicado o pedido de sustentação oral, posto que não será apreciado o mérito, já que não conhecido o agravo. AGRAVO NÃO CONHECIDO.